Tribunal: TJDFT
Processo: 0731557-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0731557-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILKY GRACIELLE MARIA DO NASCIMENTO AGRAVADO: MARCIO ALEXANDRE LUNAS DE PINHO DECISÃO O agravo de instrumento, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do art. 29, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, o agravo interposto pela recorrente não veio acompanhado da guia e comprovante de pagamento das custas recursais, mas afirmou a agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça. Não obstante tal alegação, da análise dos autos de origem não se verificou a concessão do benefício, tendo sido a afirmação da agravante recebida como pedido de concessão da gratuidade de justiça e deferida a ela prazo para a comprovação dos requisitos. Não obstante, tal prazo decorreu in albis. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". Assim, a impossibilidade de pagamento das diminutas custas processuais e do preparo recursal deve ser comprovada, inexistindo nisto qualquer dificuldade, sendo suficiente a juntada dos documentos comprobatórios correspondentes. Intimada a comprovar a hipossuficiência econômica noticiada, a agravante deixou de fazê-lo no prazo assinalado. Desse modo, indefiro a gratuidade pleiteada. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo"; portanto, intime-se o recorrente para que pague e junte o comprovante de pagamento das duas guias, iniciais e recursais, no prazo de 48 horas a contar da intimação deste despacho. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito